Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600112-66.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
30/07/2020
Número: 0600112-66.2020.6.16.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/04/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600009-59.2020.6.16.0097
Assuntos: Convenção Partidária, Partido Político - Comissão Provisória, Mandado de Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Paulo Fome do
Nascimento Filho em face do Presidente do Diretório Estadual do partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, Sr. João José de Arruda Junior, alegando que através do Ofício nº 010/2020,
tornou nulos os atos praticados pela antiga Comissão Provisória a qual o impetrante era o
presidente, em razão do protocolo da convenção do município de Iporã na data de 25/03/2020, o
Presidente Estadual do MDB do Paraná resolveu que no município existe uma Comissão Provisória
vigente conforme consulta pública no site do TSE, o qual o presidente é o Sr. José Gilmar da Silva
e só o mesmo tem o poder de chamar convenção para escolha do diretório e executiva (Requer: a
concessão de medida liminar, initio litis e inaudita altera parte para determinar a suspensão
do ato administrativo exarado pelo Presidente do Diretório Estadual do MDB, convalidando-se o
registro do Diretório Municipal constituído através de convenção, em que o Impetrante foi eleito
presidente e preservando suas funções estatutárias, bem como para a abstenção de qualquer
procedimento administrativo cujo objeto seja a dissolução do diretório municipal legalmente
constituído até as eleições, com seus efeitos mantidos até o julgamento meritório do presente
writ; ao final, seja concedida em definitivo a segurança pleiteada, anulando o ato administrativo
coator para que seja definitivamente confirmada a validade e o registro do Diretório
Municipal e o Conselho Fiscal do MDB de Iporã, Paraná, regularmente eleito em convenção
partidária, tendo o Impetrante como presidente; referente Mandado de Segurança nº 9-
59.2020.6.16.0097, impetrado na 97ª ZE de Iporã/Pr, no qual foi exarada decisão que considerando a
incompetência absoluta deste juízo para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato
de diretório estadual de partido, nos termos da fundamentação acima, declinou da
competência em favor do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com base no art. 64, §1°,
do CPC ).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO GOMES DO NASCIMENTO FILHO (IMPETRANTE)
GISELA ALVES DOS SANTOS TROVO (ADVOGADO)
MARCOS PAULO GEROMINI (ADVOGADO)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (IMPETRADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
85560
16
10/07/2020 13:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.152
MANDADO DE SEGURANÇA 0600112-66.2020.6.16.0000 – Iporã – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
IMPETRANTE: PAULO GOMES DO NASCIMENTO FILHO
- OAB/PR25201
ADVOGADO: GISELA ALVES DOS SANTOS TROVO
- OAB/PR0040393A
ADVOGADO: MARCOS PAULO GEROMINI
IMPETRADO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
- OAB/PR16759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR66281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR94217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR36343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. MANDADO
EMENTA:
DE SEGURANÇA. DISSOLUÇÃO DE
COMISSÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE
QUE O PRAZO DE VIGÊNCIA DA
COMISSÃO NÃO FOI OBSERVADO.
MERO DECURSO DO PRAZO DE
VIGÊNCIA. INÉRCIA DA COMISSÃO EM
REALIZAR
A
CONVENÇÃO
PARA
CONSTITUIÇÃO DE DIRETÓRIO NO
PRAZO
ESTATUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO
PELA
EXECUTIVA
ESTADUAL DE NOVA COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL.
REALIZAÇÃO DE CONVENÇÃO PELA
COMISSÃO EXTINTA, QUANDO JÁ
VIGENTE
NOVA
COMISSÃO.
INVALIDADE
DA
CONVENÇÃO
REALIZADA
PELA
COMISSÃO
PROVISÓRIA EXTINTA. SEGURANÇA
DENEGADA.
Num. 8556016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

- RELATÓRIO
I
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por PAULO
GOMES DO NASCIMENTO FILHO em face de ato supostamente ilegal praticado por JOÃO
JOSÉ DE ARRUDA JUNIOR, Presidente do Diretório Estadual do Paraná do Partido
Movimento Democrático Brasileiro – MDB, pelo qual foi negado o registro do novo Diretório e
Comissão Executiva do Partido no Município de Iporã, no qual o impetrante foi eleito
presidente.
Sustenta o impetrante que era o presidente da comissão provisória municipal
constituída em 25/09/2019 e nesta qualidade teria legitimidade para convocar e realizar a
convenção municipal para eleição de novo diretório. Alega que seu filho pretende se candidatar
ao cargo de prefeito do Município e que a negativa do impetrado se deve a questões políticas,
por pretender lançar outro candidato a Prefeitura da cidade.
Afirma, ainda, que a atual comissão provisória do partido em Iporã foi constituída
com violação das normas vigentes no Estatuto Partidário, uma vez que realizada sem
convenção e em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a
comissão provisória que até então presidia seria válida até 25/03/2020, eis que renovada
tacitamente, e que a convenção realizada sob a sua presidência foi tempestiva.
Relata divergências no âmbito interno da agremiação, sustentando que o que se
pretendeu com a criação de nova comissão provisória foi impedir que o filho do impetrante se
lance a candidato a prefeito pelo MDB.
Foi requerida a concessão de medida liminar para suspender o ato administrativo
exarado pelo Presidente do Diretório Estadual do MDB, convalidando-se o registro do Diretório
Municipal constituído por meio de convenção, no qual o impetrante foi eleito presidente,
pleiteando a anulação do ato tido por ilegal.
Ao final, requer seja concedida em definitivo a segurança pleiteada, anulando o
ato administrativo coator para que seja definitivamente confirmada a validade e o registro do
Diretório Municipal e o Conselho Fiscal do MDB de Iporã, Paraná (ID 7482416).
Pela decisão ID 7488316, restou indeferido o pedido liminar.
Num. 8556016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

O impetrado prestou suas informações (ID 7737666), aduzindo, preliminarmente:
a) a ilegitimidade ativa, sob o argumento de que apenas a Comissão Provisória dissolvida
possui legitimidade para discutir o ato, de qual foi a destinatária; b) ilegitimidade passiva, já que
na ação é discutido ato da Executiva Estadual do MDB e não do Diretório, órgãos distintos; e c)
a incompetência da Justiça Eleitoral, por se tratar de matéria interna corporis, sem reflexo
eleitoral imediato.
No mérito, em síntese, sustenta a desnecessidade de o ato de dissolução de
comissão provisória ser precedido de ampla defesa, por se tratar de órgão precário e
transitório, inexistindo direito de manutenção e funcionamento, sendo passível de dissolução a
qualquer momento. Acrescenta que o art. 62 Estatuto do Partido refere-se a Diretório e não a
Comissão Provisória. Defende, ainda, a autonomia do partido para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento, nos termos dos arts. 17, § 1º da Constituição Federal e 3º da Lei
nº 9.096/95.
O impetrante teve a oportunidade de se manifestar sobre a defesa, refutando
todos os argumentos (ID 8029566).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação do presente
mandado de segurança, a fim de manter o ato administrativo emanado pelo Presidente do
Diretório Estadual do MDB, porque ausentes os requisitos para a concessão da segurança (ID
8169466).
É o relatório.

II - VOTO
, o impetrado sustenta que apenas a Comissão Provisória
Preliminarmente
dissolvida, enquanto destinatária do ato impugnado, é que seria legitimada para discuti-lo.
Sem razão, contudo.
É certo que, na qualidade de presidente da comissão provisória dissolvida, o
impetrante também é titular dos interesses em conflito, pois era o representante legal da extinta
Comissão e, portanto, detinha a prerrogativa de convocar convenção partidária e eleger
Comissão Executiva e de Conselho Fiscal, segundo o estatuto da agremiação.
Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
O impetrado argui, ainda, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o
mandado de segurança discute ato da Executiva Estadual do MDB e não do Diretório.
Mais uma vez, não prospera a alegação do impetrado. Conforme bem pontuado
pela Procuradoria Regional Eleitoral, foi o impetrado, João José de Arruda Junior, quem
Num. 8556016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

proferiu o ato impugnado, por meio do qual foram considerados nulos os atos praticados pelo
impetrante, como se verifica no Ofício nº 10/2020 (ID 7482866)
Dessa forma, também rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Por fim, também não comporta acolhimento a alegação do impetrado de que a
competência para a causa seria da Justiça Comum, sob o fundamento de que tratar-se-ia de
questão
, sem reflexos eleitorais imediatos.
interna corporis
Isso porque, embora se trate de divergência interna de partido político, na
hipótese dos autos a questão de fundo apresenta reflexos diretos no processo eleitoral.
Com efeito, a definição da constituição do Diretório Municipal do Partido gerará
repercussão direta na escolha dos candidatos para as Eleições Municipais de 2020,
principalmente porque, como alega o impetrante, os presidentes do órgão municipal atual e
anterior são adversários políticos, o que, diante da proximidade do pleito, atrai a competência
para a Justiça Eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral já fixou entendimento no sentido de que a Justiça
Eleitoral é competente para processar e julgar questões internas dos partidos políticos quando
estas influírem diretamente no processo eleitoral.
Neste sentido colaciono os seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2016. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). COLIGAÇÃO FORMADA PELA PRIMEIRA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
MUNICIPAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA COMISSÃO PROVISÓRIA QUE REALIZOU
NOVA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA EM DATA POSTERIOR. ANULAÇÃO DA PRIMEIRA
CONVENÇÃO POR ESSA NOVEL COMISSÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART.
7º, § 2º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PRERROGATIVA EXCLUSIVA CONFIADA AO
DIRETÓRIO NACIONAL. HIPÓTESES ESTRITAS DE DESCUMPRIMENTO DE SUAS
DIRETRIZES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS E DESDE QUE A INTERVENÇÃO
DO ÓRGÃO NACIONAL OBSERVE OS IMPERATIVOS CONSTITUCIONAIS
FUNDAMENTAIS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os partidos políticos, mercê da proeminência dispensada em nosso arquétipo
constitucional, não gozam de imunidade para, a seu talante, praticarem barbáries e
arbítrios entre seus Diretórios, máxime porque referidas entidades gozam de elevada
envergadura institucional, posto essenciais que são para a tomada de decisões e na
própria conformação do regime democrático.
2. A autonomia partidária, postulado fundamental insculpido no art. 17, § 1º, da Lei
Fundamental de 1988, manto normativo protetor contra ingerências estatais canhestras em
domínios específicos dessas entidades (e.g., estrutura, organização e funcionamento
interno), não imuniza os partidos políticos do controle jurisdicional, a ponto de erigir uma
barreira intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário de imiscuir-se no
equacionamento das divergências internas partidárias, uma vez que as disposições
regimentais (ou estatutárias) consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas e,
como tais, são dotadas de imperatividade e de caráter vinculante.
3. O estatuto partidário denota autolimitação voluntária por parte da grei, enquanto
produção normativa endógena, que traduz um pré-compromisso com a disciplina interna
Num. 8556016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

de suas atividades, de modo que sua violação habilita a pronta e imediata resposta do
ordenamento jurídico.
4. Os atos
dos partidos políticos, quando potencialmente
interna corporis
apresentarem riscos ao processo democrático e lesão aos interesses subjetivos
envolvidos (suposto ultraje a princípios fundamentais do processo) não são imunes
ao controle da Justiça Eleitoral, sob pena de se revelar concepção atávica,
inadequada e ultrapassada, em um Estado Democrático de Direito, como o é a
República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º, caput).
5. O órgão nacional da grei partidária ostenta a prerrogativa exclusiva de anular as
deliberações e atos decorrentes de convenções realizadas pelas instâncias de nível
inferior, sempre que se verificar ultraje às diretrizes da direção nacional, ex vi do art. 7º, §
2º, da Lei das Eleições, desde que indigitadas orientações não desbordem dos
balizamentos erigidos pelos imperativos constitucionais.
6. A jurisdição mais incisiva se justifica nas hipóteses em que a disposição estatutária,
supostamente transgredida, densificar/concretizar diretamente um comando constitucional.
7. As discussões partidárias não podem situar-se em campo que esteja blindado contra a
revisão jurisdicional, adstritas tão somente à alçada exclusiva da respectiva grei partidária,
porquanto insulamento extremo é capaz de comprometer a própria higidez do processo
político-eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento das instituições democráticas.
8. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de
partido político, sempre que delas advierem reflexos no processo eleitoral,
circunstância que mitiga o postulado fundamental da autonomia partidária, ex vi do
art. 17, § 1º, da Constituição da República - cânone normativo invocado para
censurar intervenções externas nas deliberações da entidade -, o qual cede terreno
para maior controle jurisdicional.
(...)
(RESPE nº 11228. Rel. Min. Luiz Fux. PSESS em 04/10/2016) (Destaquei).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA.
ATO DO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL (PROS) COM EFICÁCIA RETROATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. DISSOLUÇÃO OCORRIDA APÓS AS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS.
IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. NECESSIDADE DE
REVISITAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. DIVERGÊNCIAS INTERNAS
PARTIDÁRIAS, SE OCORRIDAS NO PERÍODO ELEITORAL, COMPREENDIDO EM
SENTIDO AMPLO (I.E, UM ANO ANTES DO PLEITO), ESCAPAM À COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM, ANTE O ATINGIMENTO NA ESFERA JURÍDICA DOS PLAYERS DA
COMPETIÇÃO ELEITORAL. ATO DE DISSOLUÇÃO PRATICADO SEM A
OBSERVÂNCIA DOS CÂNONES JUSFUNDAMENTAIS DO PROCESSO. EFICÁCIA
HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (DRITTWIRKUNG). INCIDÊNCIA
DIRETA E IMEDIATA DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (CRFB/88, ART. 5º, LIV E LV).
CENTRALIDADE E PROEMINÊNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS EM NOSSO REGIME
DEMOCRÁTICO. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS. GREIS PARTIDÁRIAS COMO INTEGRANTES
DO ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO ESTATAL, À SEMELHANÇA DA UBC.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO.
Num. 8556016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

(...)
3. O processo eleitoral,
do art. 16 da Lei Fundamental de 1988, em
punctum saliens
sua exegese constitucionalmente adequada, deve ser compreendido seu sentido
mais elástico, iniciando-se um ano antes da data do pleito, razão pela qual qualquer
divergência partidária interna tem, presumidamente, o condão de impactar na
competição eleitoral.
4. A dinâmica eleitoral não se inicia apenas formalmente na convenção partidária: há
movimentos políticos de estratégia que ocorrem antes, pela conjugação e
harmonização de forças, como é notório, e
, por isso
notoria non egent proóationem
que esse fato não pode ser simplesmente desconsiderado na identificação da razão
subjacente ao art. 16.
5. A mens legis do art. 16 da Constituição de 1988 proscreve a edição de normas eleitorais
ou de exceção, sejam elas de cariz material ou procedimental, com o propósito de
ad-hoc
obstar a deturpação casuística do cognominado devido processo legal eleitoral, capaz de
vilipendiar a igualdade de participação e de chances dos partidos políticos e seus
candidatos.
6. À proeminência dispensada, em nosso arquétipo constitucional, não se seguira
uma imunidade aos partidos políticos para, a seu talante, praticarem barbáries e arbítrios
entre seus Diretórios, máxime porque referidas entidades gozam de elevada proeminência
e envergadura institucional, essenciais que são para a tomada de decisões e na própria
conformação do regime democrático.
7. O postulado fundamental da autonomia partidária, insculpido no art. 17, §1°, da Lei
Fundamental de 1988, manto normativo protetor contra ingerências estatais canhestras em
domínios específicos dessas entidades (e.g., estrutura, organização e funcionamento
interno), não imuniza os partidos políticos do controle jurisdicional, criando uma barreira
intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário imiscuir-se no equacionamento das
divergências internas partidárias, uma vez que as disposições regimentais (ou estatutárias)
consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de
imperatividade e de caráter vinculante.
(...)
(MS nº 060145316. Rel. Min. Luiz Fux. DJE de 29/09/2016) (Destaquei).

Dessa forma, também rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça
Eleitoral.
, o mandado de segurança é medida que visa
No que tange ao mérito
“proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
forem as funções que exerça”, ex vi
Quanto ao alcance do conceito de
para fins de cabimento
direito líquido e certo
do mandado de segurança atualmente a orientação é pacífica no sentido de que
,
“é aquele
direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e
Num. 8556016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

(SODRÉ, André. Mandado de
comprovada de plano por meio de prova pré-constituída”
Segurança. In: Ações Constitucionais / organizador, Fredie Didier Jr. – Salvador: JusPodivm,
2006, p. 107).
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano e daí
decorre a exigência de prova pré-constituída que o demonstre de forma absolutamente
incontroversa, sem pairar qualquer dúvida, desde a petição inicial, quanto à sua existência.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
DIREITOS
POLÍTICOS.
SUSPENSÃO IMEDIATA. DESPROVIMENTO.
1. A condenação criminal transitada em julgado implica imediata suspensão dos direitos
políticos, nos termos do art. 15, III, da CF, e, por conseguinte, na perda do mandato.
2. Não há falar na aplicação da norma do art. 55, § 2º, da CF, ao caso, haja vista inexistir
previsão constitucional que permita estender aos vereadores o tratamento diferenciado dado
aos senadores e deputados federais.
3. O direito, para que possa ser examinado na via estreita do mandado de segurança,
deve ser líquido e certo, isto é, decorrente de fato incontestável e inequívoco,
.
suscetível de imediata demonstração mediante prova pré-constituída
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso em Mandado de Segurança nº 278655, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 37, Data 24/02/2016, Página 74, com
destaques nossos)

Recurso em Mandado de Segurança. Servidor. Demissão. Direito Líquido e Certo.
O cabimento do Mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e
certo que seja incontroverso e possa ser facilmente percebido a partir de prova
pré-constituída, não sendo cabível, nesta via estreita, a análise aprofundada das provas
produzidas em processo administrativo e em ação penal para verificação das
circunstâncias e fatos que ensejaram a demissão do funcionário.
Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento.
(Recurso em Mandado de Segurança nº 97621, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data 25/11/2013, Página
50/51, com destaques nossos)
Num. 8556016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR.
ELEIÇÕES 2008. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO. VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E DE EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS.
CONTROLE
DAS
CONTAS.
PREJUÍZO.
MATÉRIA
FÁTICA
CONTROVERTIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO PROVIMENTO.
1. No caso, o ora agravante recebeu doações estimáveis em dinheiro sem emitir recibos
eleitorais, já que, em sua prestação de contas, declarou gastos com combustível sem a
correspondente declaração de gastos com veículos.
2. Esta c. Corte já assentou o entendimento de que, via de regra, tal irregularidade (ausência
de emissão de recibo eleitoral) caracteriza-se como insanável, pois os recursos em questão,
por não serem declarados, permanecem à margem do controle da Justiça Eleitoral,
impossibilitando que ela julgue a licitude destes gastos. Precedentes.
3. O direito, para que possa ser examinado na via estreita do mandado de segurança,
deve ser líquido e certo, isto é, decorrente de fato incontestável e inequívoco,
.
suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
Precedentes do STF.
4. In casu, por ser controverso o fato de ter sido omitida a emissão de recibo eleitoral da
utilização de apenas um veículo, inviabiliza-se, no presente mandamus, o exame da alegação
de que a omissão não prejudicou o controle das contas pela Justiça Eleitoral.
5. Agravo regimental não provido.
(Recurso em Mandado de Segurança nº 223980808, Acórdão, Relator(a) Min. Aldir
Passarinho Junior, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 07/10/2010, Página
19-20, com destaques nossos)

Não obstante, no caso em exame não se verifica essa prova pré-constituída e,
portanto, a segurança há de ser denegada, conforme passa-se a demonstrar.
O suposto ato coator teria consistido em ato administrativo emanado do
Presidente do Diretório Estadual do MDB pelo qual dissolveu-se a comissão provisória
municipal de Iporã, buscando o impetrante, por meio do presente Mandado de Segurança, a
anulação deste ato, para o fim de convalidar o registro do Diretório Municipal constituído
através de convenção em que o Impetrante foi eleito presidente e preservando suas funções
estatutárias até as eleições.
São relevantes as razões do impetrante, especialmente a de que a dissolução
teria ocorrido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais que,
Num. 8556016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

segundo entendimento predominante, tem eficácia horizontal e que, portanto, também se
aplicam aos partidos políticos, conforme, aliás, demonstram os julgados citados na petição
inicial.
Ao contrário do que sustenta o impetrado, a despeito do caráter precário das
comissões provisórias, eventual ilegalidade na sua “dissolução” não se trata de questão interna
sendo que a autonomia partidária não é absoluta e não pode servir de anteparo a
corporis,
arbitrariedades, especialmente se puderem resultar em reflexos ao processo eleitoral.
Não se olvida que a jurisprudência já se consolidou no sentido de que, mesmo no
caso das comissões provisórias, a dissolução não pode se dar de forma abrupta e inesperada,
impondo-se observância aos direitos fundamentais dos envolvidos, especialmente os direitos
ao contraditório e à ampla defesa.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. MAJORITÁRIA E
PROPORCIONAL. RRC. VEREADOR. RECURSOS ESPECIAIS. COLIGAÇÃO
PARTIDÁRIA E TERCEIRO PREJUDICADO. REFORMA DA SENTENÇA E ALTERAÇÃO
DA SITUAÇÃO DOS DRAPS APÓS A ELEIÇÃO. CONSEQUÊNCIA DIRETA NA ELEIÇÃO
DE VEREADOR. RETOTALIZAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. REALIZAÇÃO
DE DUAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS CONFLITANTES PELO MESMO PARTIDO.
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL SUMARIAMENTE DESCONSTITUÍDA.
INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS ESTATUTÁRIAS. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E
IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. NECESSIDADE DE REVISITAR A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. DIVERGÊNCIAS INTERNAS PARTIDÁRIAS, SE
OCORRIDAS NO PERÍODO ELEITORAL, COMPREENDIDO EM SENTIDO AMPLO (I.E.,
UM ANO ANTES DO PLEITO), ESCAPAM À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM,
ANTE O ATINGIMENTO NA ESFERA JURÍDICA DOS PLAYERS DA COMPETIÇÃO
ELEITORAL. ATO DE DISSOLUÇÃO PRATICADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS
CÂNONES JUSFUNDAMENTAIS DO PROCESSO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS (DRITTWIRKUNG). INCIDÊNCIA DIRETA E IMEDIATA
DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA
CENTRALIDADE E
E DO CONTRADITÓRIO (CRFB/88, ART. 5º, LIV E LV).
PROEMINÊNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS EM NOSSO REGIME DEMOCRÁTICO.
ESTATUTO CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTO DAS
ASSOCIAÇÕES CIVIS. GREIS PARTIDÁRIAS COMO INTEGRANTES DO ESPAÇO
PÚBLICO, AINDA QUE NÃO ESTATAL, À SEMELHANÇA DA UBC. SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PARTIDÁRIAS. POSSIBILIDADE DE
REGISTROS DE ALTERAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS COM DATAS
RETROATIVAS. INDEFERIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA, NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA COMUM, POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROVIMENTO
DOS RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CAUTELAR PREJUDICADA.1. A Justiça Eleitoral
possui competência para apreciar as controvérsias internas de partido político, sempre que
delas advierem reflexos no processo eleitoral, circunstância que mitiga o postulado
fundamental da autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da Constituição da República -
cânone normativo invocado para censurar intervenções externas nas deliberações da
entidade -, o qual cede terreno para maior controle jurisdicional.2. Ante os potenciais
riscos ao processo democrático e os interesses subjetivos envolvidos (suposto ultraje a
princípios fundamentais do processo), qualificar juridicamente referido debate dessa
natureza como matéria interna corporis, considerando-o imune ao controle da Justiça
Eleitoral, se revela concepção atávica, inadequada e ultrapassada: em um Estado
Democrático de Direito, como o é a República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º,
caput), é paradoxal conceber a existência de campos que estejam blindados contra a
Num. 8556016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

revisão jurisdicional, adstritos tão somente à alçada exclusiva da respectiva grei partidária.
Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria higidez do processo
político-eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento das instituições democráticas.3.
O processo eleitoral, punctum saliens do art. 16 da Lei Fundamental de 1988, em sua
exegese constitucionalmente adequada, deve ser compreendido em seu sentido mais
elástico, iniciando-se um ano antes da data do pleito, razão pela qual qualquer divergência
partidária interna tem, presumidamente, o condão de impactar na competição eleitoral.4. A
mens legis do art. 16 da Constituição de 1988 proscreve a edição de normas eleitorais ad
hoc ou de exceção, sejam elas de cariz material ou procedimental, com o propósito de
obstar a deturpação casuística do cognominado devido processo legal eleitoral, capaz de
vilipendiar a igualdade de participação e de chances dos partidos políticos e seus
candidatos.5. À proeminência dispensada, em nosso arquétipo constitucional, não se
seguira uma imunidade aos partidos políticos para, a seu talante, praticarem barbáries e
arbítrios entre seus Diretórios, máxime porque referidas entidades gozam de elevada
proeminência e envergadura institucional, essenciais que são para a tomada de decisões e
na própria conformação do regime democrático.6. O postulado fundamental da
autonomia partidária, insculpido no art. 17, § 1º, da Lei Fundamental de 1988, manto
normativo protetor contra ingerências estatais canhestras em domínios específicos
dessas entidades (e.g., estrutura, organização e funcionamento interno), não imuniza
os partidos políticos do controle jurisdicional, criando uma barreira intransponível à
prerrogativa do Poder Judiciário de imiscuir-se no equacionamento das divergências
internas partidárias, uma vez que as disposições regimentais (ou estatutárias)
consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de
.7. A fixação de tal regramento denota
imperatividade e de caráter vinculante
autolimitação voluntária por parte do próprio partido, enquanto produção normativa
endógena, que traduz um pré-compromisso com a disciplina interna de suas atividades, de
modo que sua violação habilita a pronta e imediata resposta do ordenamento jurídico.8. A
postura judicial mais incisiva se justifica nas hipóteses em que a disposição estatutária,
supostamente transgredida, densificar/concretizar diretamente um comando constitucional.
Do contrário, quanto menos a regra estatutária materializar uma norma constitucional,
menor deve ser a intensidade da intervenção judicial.9. Os direitos fundamentais
exteriorizam os valores nucleares de uma ordem jurídica democrática, aos quais se
reconhece, para além da dimensão subjetiva, da qual se podem extrair pretensões
deduzíveis em juízo, uma faceta objetiva, em que tais comandos se irradiam por todo
" (ANDRADE, José
o ordenamento jurídico e agregam uma espécie de "mais-valia
Carlos Vieira. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra:
Almedina, 1987, p. 165), mediante a adoção de deveres de proteção, que impõe a
implementação de medidas comissivas para sua concretização.(...) .18. No caso sub
examine,a) Desde 30.7.2015, o PCdoB possuía uma Comissão Provisória no Município de
Senador Georgino Avelino/RN, com anotação regular perante a Justiça Eleitoral, cujo
Presidente era José Rogério Menino Bonfim.b) Em 22.7.2016, o Órgão de Direção
Regional da grei partidária destituiu aludida Comissão Provisória e, ato contínuo, instituiu
nova Comissão, presidida por Roseli Maria da Costa.c) Em 24.7.2016, a nova Comissão
Provisória realizou Convenções, deliberando para integrar a Coligação COMPROMISSO
COM O POVO.d) Em 31.7.2016, a antiga Comissão, destituída pelo Diretório Regional,
realizou outra Convenção, em que restou assentado que o PCdoB integraria a Coligação
TRANSPARÊNCIA E HONESTIDADE PARA VENCER.e) O Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande do Norte reputou válida a Convenção Partidária realizada no dia 24.7.2016,
levada a efeito pela Nova Comissão Provisória do Partido Comunista do Brasil no
Município de Senador Georgino Avelino/RN, em detrimento daquela ocorrida em 31.7.2016
pela Comissão Provisória primeva, sumariamente desconstituída pelo Diretório Regional
do PCdoB.f) Contudo, a destituição de Comissões Provisórias somente se afigura
legítima se e somente se atender às diretrizes e aos imperativos normativos,
constitucionais e legais, notadamente a observância das garantias fundamentais do
contraditório e da ampla defesa.g) A autonomia partidária, postulado fundamental
insculpido no art. 17, § 1º, da Lei Fundamental de 1988, manto normativo protetor
contra ingerências estatais canhestras em domínios específicos dessas entidades
Num. 8556016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

(e.g., estrutura, organização e funcionamento interno), não imuniza os partidos
políticos do controle jurisdicional, a ponto de erigir uma barreira intransponível à
prerrogativa do Poder Judiciário de imiscuir-se no equacionamento das divergências
internas partidárias, uma vez que as disposições regimentais (ou estatutárias)
consubstanciam, em tese, autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de
e.(...).
imperatividade e de caráter vinculant
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 10380, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 232, Data 30/11/2017, Página 22/25)

Assim também já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PETIÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISSOLUÇÃO
DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL - NULIDADE DO ATO DE DESTITUIÇÃO DA
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO - PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. MATÉRIA ELEITORAL - DISSOLUÇÃO
QUE VIOLOU OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. FALTA DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PARTIDÁRIAS.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NULIDADE DO ATO
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 21862, ACÓRDÃO n 52769 de 19/12/2016, Relator
LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 23/01/2017)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PETIÇÃO. ANULAÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE COMISSÃO
PROVISÓRIA. DESRESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ESTATUTO
PARTIDÁRIO E ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO DE
CONTRADITÓRIO. ATO INVÁLIDO
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER INDÍCIOS DE
PROVA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. É admissível que um órgão de hierarquia superior de um partido político
intervenha e dissolva um órgão de hierarquia inferior e, no caso das Comissões
Provisórias, isso é certamente possível antes do decurso do prazo de sua vigência,
desde que respeitadas as normas estatutárias pertinentes e as garantias
.
constitucionais da ampla defesa e do contraditório
2.. Rejeita-se alegação de falsidade que é lastreada na afirmação de falsidade de
assinatura, ou de falta de convocação para reunião, diante da existência de indícios
mínimos da ocorrência das ilegalidades.
3. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(TER/PR - RECURSO ELEITORAL n 8105, ACÓRDÃO n 52398 de 27/10/2016, Relator
IVO FACCENDA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 27/10/2016)

Num. 8556016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

Todavia, a análise da documentação acostada com a inicial, não permite concluir,
sem sobra de dúvidas, pela ocorrência de uma destituição abrupta, antes do seu término do
prazo de vigência, da antiga comissão provisória por parte do Diretório Regional.
Na verdade, ao menos o que aparenta ter ocorrido, foi o mero decurso do prazo
da comissão provisória, o que teria se dado em
conforme
de vigência
02 de março de 2020,
certidão acostada ao ID 7482516.
Em que pese o impetrante alegar que a Comissão Provisória destituída teria
validade até a data de 25 de março de 2020, não há nos autos qualquer prova
pré-constituída a respeito de que a Comissão fora constituída para ter validade com data
.
posterior a 02 de março de 2020
Nesse ponto, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 39 da Res.-TSE nº
23.571/2018, “as anotações relativas aos órgãos provisórios têm validade de 180 (cento e
”.
oitenta) dias, salvo se o estatuto partidário estabelecer prazo inferior diverso
No caso, o Estatuto do MDB, constante no ID 7482966, não prevê prazo para a
validade da comissão, simplesmente mencionando que em 90 dias à Comissão designada
incumbiria realizar convenção dentro de 90 (noventa) dias, contados da designação, conforme
se extrai do artigo 42 a seguir reproduzido:
Art. 42 – No Município onde não houver Diretório e Comissão Executiva organizados ou
tiver ocorrido dissolução, a Comissão Executiva Estadual designará uma Comissão
Provisória de 5 (cinco) membros, eleitores do município, sendo um deles o Presidente,
renovável, no máximo, duas vezes, a qual incumbirá organizar e dirigir a Convenção,
, exercendo ela
que se realizará dentro de 90 (noventa) dias, contados da designação
as atribuições de Comissão Executiva e Diretório Municipal, competindo-lhe, também, a
escolha dos candidatos a cargos eletivos, se for o caso.

Não há nos autos prova pré-constituída no sentido de que a Comissão Provisória
presidida pelo ora impetrante tenha organizado e dirigido a aludida Convenção dentro dos 90
contados a partir de
(data de instituição da Comissão
dias
25 de setembro de 2019
Provisória), cujo prazo estatutário de 90 dias encerrou-se em
.
25 de dezembro de 2019
Tampouco há prova pré-constituída no sentido de que tenha ocorrido qualquer prorrogação
desse prazo para a organização da Convenção.
Observe-se que, da documentação acostada com a inicial, a Convenção
organizada pelo impetrante foi realizada em data muito posterior ao prazo previsto em Estatuto,
apenas em
(ID’s 7482616 e 7482666), sendo ainda que apenas 03 dias
13 de março de 2020
após a realização da Convenção, ou seja,
, é que restou certificado a
em 16 de março de 2020
respeito da publicação do respectivo Edital de convocação (ID 7482716).
Além disso, o impetrante comunicou formalmente o Diretório Estadual acerca da
realização da Convenção somente em
, apesar de o impetrante ter
25 de março de 2020
informado que teve ciência, em
, acerca da constituição da nova
16 de março de 2020
Comissão pelo Diretório Estadual (ID 7482766).
Num. 8556016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

Assim, da documentação acostada com a inicial, aparenta-se ter ocorrido inércia
daquela Comissão Provisória em realizar a convenção para constituição do Diretório Municipal,
dentro do prazo previsto no Estatuto.
Dessa forma, a iniciativa da Executiva Estadual do MDB em constituir nova
Comissão com início de vigência imediatamente posterior ao fim da comissão provisória
anterior é condizente com o contexto fático no qual se identifica a inércia da Comissão
Provisória em realizar tempestivamente a Convenção, aliada ao fato do decurso do prazo de
vigência da Comissão Provisória, destacando-se, mais uma vez, a inexistência de prova
pré-constituída de que a extinta Comissão tivesse prazo de vigência até 25 de março de 2020.
Ao que tudo indica, o impetrante aparentemente confunde o prazo de vigência da
comissão com o prazo que teria para realizar a convenção de criação do diretório, tratado pelo
já mencionado artigo 42 do Estatuto do MDB, que seria de 90 dias, podendo ser renovado, por
até no máximo duas vezes.
Sustenta o impetrante que a Comissão Provisória foi criada para ter vigência até
25 de março de 2020 porque teria ocorrido prorrogação “tácita”. É improcedente essa
alegação, na medida em que eventual prorrogação dependia, inclusive, de autorização do
Tribunal Eleitoral. Com efeito, estabelece o § 1º, do art. 39, da Resolução-TSE nº 23.571/2018,
que “em situações excepcionais e devidamente justificadas, o partido político pode requerer ao
presidente do Tribunal Eleitoral competente a prorrogação do prazo de validade previsto neste
”.
artigo, pelo período necessário à realização da convenção para escolha dos novos dirigentes
De outro turno, relata o impetrante que seu filho, Marcelo Gomes do Nascimento
é pré-candidato a Prefeito e lidera a oposição ao ex-prefeito afastado do Município de Iporã,
Roberto da Silva, do qual é conhecido correligionário o Sr. José Gilmar da Silva, presidente da
nova comissão provisória constituída e que o que se pretendeu com a criação dessa nova
comissão provisória foi impedir que o filho do Impetrante se lance candidato a Prefeito pelo
MDB.
Ocorre que divergências internas quanto a escolhas de possíveis candidatos
constituem matéria
s que refogem à apreciação da Justiça Eleitoral, em
interna corpori
observância à autonomia partidária.
Quanto a supostas divergências internas, destaca-se que nem mesmo há certeza
de que os atuais dirigentes daquele órgão municipal partidário serão os representantes do
partido no momento da realização de convenções partidárias para escolha de candidatos.
Sequer é possível afirmar que o partido estará apto a participar das eleições municipais de
Iporã já que, nos termos do art. 4º da Lei 9.504/1997, “poderá participar das eleições o partido
que, até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior
Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha,
,
até a data da convenção órgão de direção
de acordo com o respectivo estatuto” (Destacou-se).
,
constituído na circunscrição
Note-se que a nova Comissão Provisória Municipal foi constituída pela Executiva
Estadual com validade até 03 de junho de 2020 (ID 7482916), indicando que ou terá que ser
prorrogada ou que nova Comissão terá de ser constituída, ou ainda que Diretório Municipal
poderá vir a ser criado, a partir da realização de convenção para tanto.
Num. 8556016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

Assim, com a indefinição acerca da situação partidária no momento da realização
das convenções partidárias e inexistentes provas de que o impetrante esteja sendo impedido
de participar dos atos partidários, não se vislumbra nenhuma violação a direito do impetrante
de participar e influir nas decisões partidárias e das discussões acerca de lançamento de
candidatos e/ou formação de coligações.
Dessa forma, as provas apresentadas não comprovam o direito líquido e certo do
impetrante, para o que, frise-se, é imprescindível que sejam incontroversos os fatos nos quais
a pretensão se funda. E isso, como visto acima, não ocorre no presente caso.
Por tal razão, é mister a denegação da segurança.

III – DISPOSITIVO
Nessas condições, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.019/2009, voto pela
denegação da segurança, diante da ausência de comprovação do direito líquido e certo.
É como voto.
Curitiba, 09 de julho de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº 0600112-66.2020.6.16.0000 - Iporã - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - IMPETRANTE: PAULO GOMES DO NASCIMENTO FILHO -
Advogados do(a) IMPETRANTE: GISELA ALVES DOS SANTOS TROVO - PR25201, MARCOS
PAULO GEROMINI - PR0040393A - IMPETRADO: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR - Advogados
do(a) IMPETRADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR66281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR36343, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR0027936A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Num. 8556016 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.07.2020.
Num. 8556016 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/07/2020 13:24:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20071012354786800000008086192
Número do documento: 20071012354786800000008086192